Tribunal: STF
Processo: Rcl 43769
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Max Elias da Silva Araújo, com fundamento no artigo 103-A, § 3º, da Constituição da República, no artigo 988, inciso III, do Código de Processo Civil e nos artigos 156 a 162 do Regimento Interno desta Suprema Corte. Aponta como autoridade reclamada o Juízo de Direito da Vara de Delitos de Organizações Criminosas da Comarca de Rio Branco, por violação ao julgado no RE n. 603.616/RO.
    Consta dos autos que foi instaurado um procedimento investigatório (Inquérito nº. 33/2019) a fim de apurar possível cometimento do delito de organização criminosa e de coação de testemunha. 
    O reclamante alega que em decisão proferida no dia 20.05.2019, o Juízo reclamado determinou busca e apreensão em seu desfavor nos autos da Representação Policial nº 0004447-63.2019.8.01.0001/AC. 
    Afirma que o mandado foi cumprido às 05h50min do dia 17/07/2020, ou seja, em período noturno e mediante o arrombamento da porta da residência.
    Aduz que “a busca e apreensão ocorreu de forma ilícita, através da invasão domiciliar em horário considerado como noturno, ou seja, antes das 06h00, dessa forma, sendo tornada a Busca e Apreensão Judicial totalmente ilícita, bem como as provas aferidas por meio dela, as quais foram utilizadas em desfavor do RECLAMANTE.” (eDOC 1, p. 16).
    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do Mandado de Busca e Apreensão efetuado nos Autos 0004447-63.2019.8.01.0001 e posteriormente do trâmite da Ação Penal n.º 0004169-62.2019.8.01.0001. No mérito, requer seja reconhecida a ilegalidade do ato e, consequentemente, a ilegalidade das provas. (eDOC 1).
    Solicitei informações à autoridade coatora (eDOC 9), as quais foram prestadas (eDOC 17).
    Abri vista dos autos à Procuradoria-Geral da República (eDOC 21), que apresentou parecer. (eDOC 23).
    O reclamante apresentou nova petição acrescentando informações e reiterando o pedido inicial. (eDOC 25).
    É o relatório.
    Passo a decidir. 
    Inicialmente, registro que, nos termos da Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da CF/88). 
    Nesse sentido, o Código de Processo Civil, que entrou em vigor em 18.3.2016, estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, conforme a seguir transcrito: 
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade ; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 
    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)”.
    Registre-se também que a jurisprudência da Corte é no sentido de que os atos reclamados, nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal, devem se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos proferidos por esta Corte indicados como paradigma. 
    No caso dos autos, o reclamante se opõe à decisão do juízo reclamado que autoriza o mandado de busca e apreensão. Colho trechos da decisão:
    “Analisando as provas carreadas aos autos, constata-se que as investigações que embasaram a instauração do procedimento, bem como as outras informações trazidas à baila, autorizam o procedimento, vez que demonstrada a necessidade da medida. 
    Diante desses fundamentos tem-se que o deferimento da busca e apreensão requerida se impõe como providência inadiável, razão porque hei por bem em deferi-las, como deferida tem-se para todos os efeitos legais, assim o fazendo com arrimo na legislação pertinente, alertando-se, de antemão que, na execução do mandado de busca e apreensão serão observadas as garantias constitucionais do Art. 5º, XI, da Constituição federal e as regras contidas no Art. 245, do Código de Processo Penal.”(eDOC 5, p, 36-37)
    O mandado de busca e apreensão, que foi devidamente instruído e detalhado consta nestes autos no eDOC 5, p. 2 e ss.
    Por outro lado, a presente reclamação invoca o descumprimento da decisão exarada no RE nº 603.616-RG/RO, de minha relatoria, de 5.11.2015. Este julgado, tema de repercussão geral nº 280, fixou a seguinte tese: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.
    A ementa do referido julgado restou assim assentada:
    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6 . Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso.”
    Ou seja, no recurso paradigma não houve deliberação de quais seriam os períodos noturno e diurno para fins de averiguação da legalidade da entrada forçada em domicílio. Não há, portanto, estrita aderência entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle, inviabilizando, portanto, o cabimento da presente reclamação. 
    Ressalto ainda que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal. É essa a orientação consolidada na jurisprudência desta Corte. 
    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: Rcl 9.545, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 13.5.2010; e Rcl 5.494, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 11.12.2009, esta com a seguinte ementa: 
    “RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO A DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - INADMISSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - RECURSO IMPROVIDO. - Para que se legitime o acesso à via reclamatória, impõe-se a demonstração da efetiva ocorrência de desrespeito a julgamento emanado do Supremo Tribunal Federal ou, ainda, de usurpação de competência desta Suprema Corte. - O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, 'l', da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do mero reexame do conteúdo de atos jurisdicionais ou administrativos, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes”. 
    Por fim, vale ressaltar que a nova Lei de Abuso de Autoridade citada pelo reclamante determina que incorre em pena quem “cumpre mandado de busca e apreensão domiciliar após as 21h (vinte e uma horas) ou antes das 5h (cinco horas).” Portanto, em uma análise preliminar, nos limites do óbice formal verificado nesta via, não verifico ilegalidade manifesta. Desse modo, sendo a reclamação meio inadequado para veicular as teses da defesa, elas deverão ser analisadas pelas vias próprias conforme as regras de competência pertinentes.
    Ante o exposto, forte no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação. 
    Publique-se.
    Brasília, 4 de novembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente